Tribunal: CARF
Processo: 10380.730935/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730935/2017-05
ACÓRDÃO
2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário que a matéria tenha sido
impugnada e enfrentada pelo acórdão recorrido.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO
RESULTADO DA ATIVIDADE. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO.
DEDUTIBILIDADE.
São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas.
O resultado da exploração da atividade rural deve ser apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade.
Somente se considera despesa de custeio aquela necessária à percepção
dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
As despesas de custeio e os investimentos da atividade rural devem ser
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 15831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as seguintes alegações: com relação à juntada de documentos
extemporâneos; existência de múltiplas unidades rurais; alegação de que o procedimento fiscal
solicitou extratos e documentos sem apontar incompatibilidade entre receitas e despesas,
gerando presunção de idoneidade das operações do Sítio Mangabeiras; regularidade do
recolhimento de ICMS do produtor rural e inexistência de receitas de vendas com saídas pelo Sítio
Mangabeira; estrutura de atuação do produtor rural em quatro unidades distintas, com
centralização de insumos em São Raimundo, transferências internas e pedido de retificação dos
CFOPs com base na verdade material; transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma
titularidade nos anos de 2012 e 2013, por meio de caminhões próprios; despesas genéricas sem
alegação específica formulada na impugnação; despesas com a Associação Cearense de Avicultura
(ACEAV) e mensalidades associativas; despesas com insumos adquiridos na unidade São
Raimundo; despesas com energia elétrica; despesas de incubação junto à Haisa; despesas de
assistência médica dos empregados; despesas com transporte dos empregados; despesas com
refeições dos empregados; despesas com contribuição sindical dos trabalhadores; e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie
Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-
Fl. 15832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
3
calendário 2012 e 2013, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
demonstrativo abaixo.
(...)
Nos termos do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o lançamento
foi efetuado em razão da imputação da infração de despesa da atividade rural não
comprovada, a saber:
(...)
A autoridade tributária da União esclarece que, nos anos-calendário 2012 e 2013,
o contribuinte constava como sócio de 3(três) pessoas jurídicas: Horizonte Avícola
e Industrial S/A -Haisa (CNPJ 06.564.793/0001-58), Rochedo Construtora e
Incorporadora S/A (CNPJ 05.466.339/0001-00) e Joli Aquicultura Ltda (CNPJ
63.393.581/0001-99); sendo qualificado como sócio responsável nas 3(três)
empresas e como presidente da “Haisa” e da “Rochedo”.
Além disso, informa-se que a Haisa teria como sócios o próprio contribuinte e seu
cônjuge, tendo a avicultura como atividade empresarial, que era também a
atividade dos 2(dois)sócios na condição de pessoas físicas, identificando-se vários
negócios realizados entre eles, a saber:

os imóveis onde a pessoa física explora a atividade rural são arrendados da
pessoa jurídica, gerando despesa mensal de R$ 30mil compensada com as
receitas da atividade rural;

veículos (placas HWR6520, HUU8207 e HWN 2781), propriedade da Haisa,
foram arrendados para a pessoa física, também gerando despesa de até R$
7mil para compensação com rendimentos da atividade rural; e

processo de incubação dos ovos também contratado da Haisa, gerando mais
despesas compensadas com receitas da atividade rural.
Apurou-se também que o local de funcionamento da Haisa é contínuo ao local
onde a pessoa física explora suas atividades, como também contínuo ao local
onde o cônjuge do contribuinte explora a atividade rural, e a proximidade de
ramo de atividade, por se tratar também de um grupo familiar, causou confusões
nos negócios, como, por exemplo, a utilização de despesas de custeio e
investimento da empresa no Livro Caixa da pessoa física.
O relatório fiscal esclarece, ainda, que as despesas escrituradas no Livro Caixa do
contribuinte, que foram objeto de glosa, encontram-se arroladas no “Anexo 1 ao
Termo de Verificação Fiscal” (fls.3695/3766), e decorreram da falta de
comprovação da despesa por meio de documentação hábil e idônea, bem como
por não ter sido reconhecida como sendo despesa necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural ou à manutenção da fonte pagadora relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
Também foram glosadas despesas identificadas com a Haisa, seja no Livro Caixa
ou no documento comprobatório (nota fiscal/recibo), e despesas referentes à
Fl. 15833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
4
“administração” ou “diretoria”, por corresponderem a dispêndios próprios da
pessoa jurídica.
O Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, acompanhados dos
respectivos anexos, contêm os demonstrativos de apuração das despesas
glosadas, do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), juros de mora e da
multa de ofício aplicada.
Acervo probatório da imputação fiscal juntado às fls.02/3766.
O sujeito passivo, irresignado, apresentou impugnação parcial, contestando as
glosas de despesas de Livro Caixa, alegando razões de defesa a seguir resumidas.
As despesas glosadas e não impugnadas foram relacionadas pelo impugnante às
fls.3913/3916 (ano-calendário 2012), total de R$ 271.067,88 (Anexo XXX), e fls.
3919/3923 (ano-calendário 2013), no montante de R$ 87.912,90 (Anexo XXXI).
Em sua defesa, o impugnante postula aplicação da verdade material, alegando
que o lançamento se fundamentou em descrições incorretas consignadas no Livro
Caixa, além de ter cometido erros, apontando diversos artigos da Lei no 9.784, de
1999, em suporte à alegação de defesa, bem como citando doutrina
especializada. Sustenta, assim, com fundamento no Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25/10/1966, art.142), que é dever do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil buscar a verdade material, independentemente de eventuais
erros de descrição cometidos pelo contribuinte na escrituração do seu Livro Caixa.
Defende que foram realizadas glosas sem fundamento, alegando,
especificamente, a regularidade dos dispêndios com veículos e motos, passagem
aérea e hospedagem, combustíveis e lubrificantes, despesas diversas, despesas
com quitação de empréstimos, seguro de vida, ordem de compra da Haisa, taxa
de inspeção sanitária, segurança do trabalho (EPI), locação de máquinas, além de
ter havido duplicidade de glosas, e glosas de despesas que sequer foram
escrituradas no Livro Caixa.
O impugnante também contesta a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada, alegando falta de fundamento legal, citando precedente de
decisão administrativa em reforço ao argumento de defesa.
Acervo probatório do impugnante às fls.3810/8452.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 105-011.534 – 5a TURMA/DRJ05, que entendeu pela
procedência parcial da impugnação (fls. 8484-8511), nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 15834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
5
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO
RESULTADO DA ATIVIDADE. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO.
DEDUTIBILIDADE.
São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas.
O resultado da exploração da atividade rural deve ser apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Somente se considera despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
As despesas de custeio e os investimentos da atividade rural devem ser
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ reconheceu que houve erro de digitação que levou a autoridade fiscal a
duplicar algumas glosas, nos termos abaixo:

Cotejando-se o Livro Caixa (ano-calendário 2012) do produtor rural pessoa física e
o “Anexo 1 do Termo de Verificação Fiscal”, constata-se erro de digitação na
planilha de cálculo elaborada pela Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
tendo sido, de fato, computado em duplicidade as glosas apontadas pelo
impugnante, considerando que, no respectivo Livro Caixa, somente foi
escriturada, na data em questão (12/6/2012), uma única despesa correspondente
a cada um dos valores indicados, mas na planilha anexa ao Termo de Verificação
Fiscal cada um dos valores foi computado em duplicidade.
Demais, o dispêndio computado no lançamento tributária pelo valor de R$
126.016,00(7/5/2013), em verdade corresponde ao valor escriturado de R$
12.601,60 (7/5/2013), fl.1132; e a glosa de R$ 1.260,10 (7/1/2013), corresponde
ao valor escriturado de R$ 7.260,10 (fl.801), relativo à despesa não dedutível com
“refeição”. (fl. 8507-8508)
Fl. 15835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
6

Ao todo, foram excluídas glosas do ano calendário 2012 e 2013 no importe de R$
18.701,38 e R$ 127.276,10 respectivamente (fl. 8511).
Cientificada em 25/05/2023 (fl. 8514), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 26/06/2023 (fl. 8524; 8541-8613), acompanhado de inúmeros documentos, em
que:

 Alega que houve nulidade por alteração do critério jurídico com relação às glosas
realizadas, notadamente de que:
o parte das despesas estariam vinculadas a unidades rurais distintas do
denominado Sítio Mangabeira;
o A utilização da frase “como anotado no termo de verificação fiscal” não teria
sido mencionada no ato de lançamento;
o Alteração do motivo da glosa de despesas de combustível e lubrificantes
sem veículo declarado na atividade rural que teriam registros genéricos no
livro Caixa;
 Que é dever da autoridade buscar a verdade real mesmo quando o contribuinte
comete erros em suas declarações;
 Alega que os seus dados bancários foram processados e chegou-se à conclusão
de que todas as receitas ingressaram na conta corrente do Banco do Brasil e
todas as despesas foram efetivamente pagas por intermédio destas contas e que
inexistia receita decorrentes de vendas da produção com saídas pelo Sítio
Mangabeira;
 Alega que diversos documentos apresentados à fiscalização não foram juntados
aos autos, como extratos bancários e comprovantes de recolhimento de ICMS do
produtor rural;
 Que o produtor rural exerce atividade em vários imóveis, notadamente em
quatro unidades produtoras distintas, de modo que, ao se limitar as
dedutibilidade das despesas relativas às demais unidades produtoras com
relação ao Sítio Mangabeira, deveria ser excluída também as receitas das glebas
Curralinho e São Raimundo;
 Foram glosadas despesas sem fundamento jurídico efetivamente pagas,
notadamente com despesas com:
o veículos, ponto que veio a ser comprovado que a Recorrente possui 15
caminhões e 2 motocicletas escrituradas em livro caixa e eventuais veículos
não declarados devem ser considerados à luz da verdade material, veículos
Fl. 15836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
7
necessários para transportar insumos entre as unidades produtoras,
notadamente a ração consumida pelas aves das unidades do produtor rural
que eram produzidas pela unidade São Raimundo e distribuída para as demais
pelo caminhão de placa OSU4773, de modo que a despesa de custeio deve
também ser reestabelecida;
o Despesa com a associação cearense de avicultura, despesa voltada ao
aprimoramento da atividade e teria sido comprovada às fls. 4.985 a 8.452 em
conjunto com outras despesas;
o Despesa com passagem aérea e hospedagem para discutir temas essenciais
ligados ao sucesso ou à indesejada adversidade da avicultura;
o Despesas com combustíveis e lubrificantes para exercício de atividade rural,
dado que as despesas estão devidamente identificadas e não seria possível
exigir deste a prova negativa de que os veículos não foram utilizados em
outras atividades;
o Despesas diversas com insumos, que seriam comprovadas pelos documentos
reapresentados em conjunto com o Recurso Voluntário;
o Despesas com energia elétrica das outras unidades produtoras, que deveriam
ser consideradas à luz da verdade material;
o Despesa ENEL Curralinho, que seria comprovada pelos documentos
reapresentados;
o Despesa ENEL Canavieira Soave, que seria vinculada a arrendamento realizado
pela Recorrente, o que seria comprovado pela cláusula 7 do contrato de
arrendamento;
o Despesas com incubação, que seriam necessárias para o funcionamento de
uma das unidades produtivas da Recorrente;
o Despesa com assistência médica dos empregados, tratada como despesa
indedutível, embora essas sejam despesas de custeio necessárias;
o Despesas com transporte dos empregados, tratadas como sem comprovação,
são comprovadas pelos documentos reapresentados em conjunto com o
Recurso Voluntário agrupados com comprovantes de efetivo pagamento;
o Despesas com refeições dos empregados, tratada como despesa indedutível,
embora essas sejam despesas de custeio necessárias;
o Despesas com a contribuição sindical dos trabalhadores, tratadas como sem
comprovação, são comprovadas pelos documentos reapresentados em
conjunto com o Recurso Voluntário agrupados com comprovantes de efetivo
pagamento;
Fl. 15837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
8
o Despesa com seguro de vida dos empregados, tratada como despesa
indedutível, embora essas sejam despesas de custeio necessárias;
o Despesas com aquisições nos leilões da CONAB, tratadas como despesas sem
comprovação por se referir a despesas da empresa, não da pessoa física do
produtor rural, questão que teria levado a DRJ a adotar fundamento inovador
de que os fastos teriam sido dispêndios associados à Pessoa Jurídica do Grupo
Haisa;
o Despesa com EPI, tratada como despesa da PJ, seriam despesas necessárias
para o exercício da atividade rural, portanto dedutíveis;
o Despesa com locação de máquinas, tratadas como despesa não dedutível,
questão que veio a ser objeto de argumento inovador da DRJ que poderiam
ser utilizadas para a construção civil, que não constou da acusação, que
apenas informou que a despesa seria indedutível;
o Pede que seja reconhecida a improcedência do lançamento ou,
subsidiariamente, que sejam excluídas as receitas das demais áreas
produtoras dado que não foi considerada a despesa incorrida com a sua
geração;
o Apresenta 139 anexos que consistem na reorganização de documentos
previamente apresentados, bem como documentos novos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário parcialmente do Recurso Voluntário
pois é tempestivo, mas cabem algumas considerações com relação ao conhecimento.
Isso, pois na impugnação apresentada às fls. 3770-3802, que tem 33 folhas, a
Recorrente apenas se defende quanto ao mérito, ocasião em que aduz que seria necessária a
consideração da verdade material ainda que o Livro Caixa tivesse erros em sua escrituração e
rebate algumas das rubricas glosadas pela fiscalização.
O Recurso Voluntário apresentado às fls. 8541-8613 já é bem mais extenso, com 73
folhas, em que alega que o acórdão recorrido incorreu em preterição de direito de defesa por
inovar nos fundamentos para manter a glosa e no mérito e, além de repisar os pontos trazidos em
sede de impugnação, inova ao alegar que existiam quatro unidades rurais distintas, em que a
Fl. 15838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
9
gleba Curralinho é composta em verdade por Curralinho e Sítio Mangabeira e, eventualmente,
caso essa fosse a justificativa para a manutenção da glosa, deveria ser desconsiderada também a
receita vinculada à outra unidade produtora.
Além disso, a Recorrente alega questões referente ao ICMS pago e que seria
necessário considerar algumas das notas fiscais como transferências para comercialização, ainda
que ela própria tivesse indicado o CFOP equivocado, bem como outras matérias que não foram
suscitadas em sede de impugnação.
Veja-se o cotejo abaixo:

Impugnação
Recurso voluntário
Não consta na impugnação.
Nulidade por preterição de direito de defesa
por inovação da DRJ com relação aos
fundamentos lançados na acusação fiscal (fl.
8548-8549)
Não consta na impugnação.
O procedimento de fiscalização solicitou
extratos e documentos em que não foi
atestada qualquer incompatibilidade das
receitas e despesas incorridas pelo produtor
rural, de modo que há uma presunção de
idoneidade das despesas pagas e das
receitas obtidas pelo Sítio Mangabeiras (fls.
8555-8559)
Não consta na impugnação.
Que o recolhimento de ICMS do produtor
rural foi regular e comprovou-se que não
havia receita declarada de vendas com
saídas pelo Sítio Mangabeira (fl. 8559-8560)
Não consta na impugnação.
O produtor rural exerce atividade econômica
em vários imóveis, notadamente em 4
unidades distintas, em que era centralizada a
aquisição de insumos na unidade São
Raimundo e transferia os insumos
necessários para a produção rural e recebia
a produção rural a ser comercializada, com
exceção da produção de cocos, que era
comercializada pela unidade Curralinho e
pede retificação dos CFPOs de notas fiscais
expedidas em homenagem ao princípio da
verdade material (fls. 8560-8567);
Despesas sem fundamento jurídico com
relação a duas glosas para a mesma
despesa e glosa de despesa sequer
Despesas glosadas sem fundamento jurídico
(fl. 8568)
Fl. 15839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
10
declarada (fl. 3780);
Despesa com veículos em 2012,
notadamente com relação a 15 caminhões
identificados na planilha do Anexo VI que
não foram declarados em Livro Caixa mas
pertenciam ao contribuinte (fl. 3780-3781);
Despesa com veículos em 2012,
notadamente com relação a 15 caminhões
identificados na planilha do Anexo VI que
não foram declarados em Livro Caixa mas
pertenciam ao contribuinte, em que a DRJ
trouxe fundamentos inovadores para
confundir os bens que eram utilizados na
atividade rural daqueles que não foram
sequer matéria impugnada (fl. 3780-3781);
Não consta na impugnação.
Nos anos de 2012 e 2013 as compras de
insumos eram transferidas pelo uso dos
caminhões, que os transportavam entre
estabelecimentos de mesma titularidade da
Recorrente (fls. 8568-8574)
Despesa com veículos em 2013, pelo
mesmo fundamento do ano de 2012 (fl.
3781);
Abarcado pela fundamentação inovadora
trazida no Recurso Voluntário.
Não consta na impugnação.
Despesa com associação Cearense de
avicultura (ACEAV) (fl. 8574-8576); e
despesas com mensalidade da associação
Cearense de avicultura (fl. 8578-8579)
Despesas com 2 motos apresentadas no
Anexo XXI que não foram declarados como
bens utilizados na atividade rural, com
exceção das despesas com motos que não
foram utilizadas na atividade rural (fl.
3781-3782);
Propriedade das 2 motocicletas teria sido
comprovada no Anexo XXI da impugnação
(fl. 8571)
Despesas com passagens aéreas e
hospedagem foram realizadas para tratar
de questões políticas vinculadas à
atividade do produtor (fl. 3782);
Despesas com passagens aéreas e
hospedagem foram realizadas para tratar de
questões políticas vinculadas à atividade do
produtor (fl. 8577)
Despesas com combustíveis e lubrificantes
seriam despesas de custeio necessárias
para a exploração de atividade rural (fl.
3783);
Despesas com combustíveis e lubrificantes
seriam despesas de custeio necessárias para
a exploração de atividade rural (fl. 8579-
8584)
Despesas diversas relacionadas nos Anexos
XXX e XXXI estariam comprovadas no
Anexo XXXV na exata ordem do relatório
fiscal (fl. 3784);
Despesas diversas:
Não consta na impugnação.
Despesas com insumos adquiridos na
unidade produtora São Raimundo (fl. 8585);
Fl. 15840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
11
Não consta na impugnação.
Despesas com energia elétrica com relação à
ENEL em Curralinho, Canavieira Soave (fl.
8586-8591);
Não consta na impugnação.
Despesas com incubação incorridas junto à
Haisa, que foi expressamente reconhecida
no termo de verificação fiscal (fls. 8591-
8594)
Não consta na impugnação.
Despesas de assistência médica dos
empregados (fl. 8594)
Não consta na impugnação.
Despesas com transportes dos empregados
(fl. 8595-8596)
Não consta na impugnação.
Despesa com refeições dos empregados (fl.
8596)
Não consta na impugnação.
Despesa com contribuição sindical dos
trabalhadores (fl. 8597-8598)
Despesa com quitação de empréstimo
essencial para equilibrar o fluxo de caixa
(fl. 3785);
Não consta no Recurso Voluntário.
Despesa com seguro de vida coletiva dos
272 empregados do produtor rural (fl.
3785);
Despesa com seguro de vida dos
empregados (fls. 8598-8600)
Despesa com a ordem de compra da Haisa,
que seriam despesas do produtor rural a
despeito de a ordem ter sido emitida no
timbrado da pessoa jurídica;
Despesa com aquisição no leilão da CONAB
que indevidamente foi faturada em nome da
pessoa física da Recorrente, sendo que o
papel timbrado da Haisa não é suficiente
para que seja retirada a presunção de
veracidade da operação, que foi faturada em
nome do produtor rural pessoa física (fls.
8600-8603)
Despesas com taxa de inspeção sanitária
(fl. 3786);
Não consta no Recurso Voluntário.
Duas glosas para a mesma despesa e
despesa não declarada detalhada (fl.
3787);
Não consta no Recurso Voluntário.
Despesa com segurança do trabalho (EPI)
(fl. 3788);
Despesa com segurança do trabalho (EPI) (fl.
8603-8604)
Despesas com locações de máquinas (fl.
3789)
Despesas com locações de máquinas (fl.
8604-8607)
Fl. 15841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
12
Juros de mora sobre multa proporcional (fl.
3789)
Não consta no Recurso Voluntário.

Feito este extenso cotejo, com a ordem dos argumentos trazidos em sede de
impugnação comparados aos que são trazidos no Recurso Voluntário, percebe-se que a
Recorrente inova com relação a inúmeras alegações trazidas em seu pleito recursal e,
paralelamente, deixa de recorrer sobre uma série de matérias.
Há um ponto relevante que diz respeito à indicação em um Anexo XXXV da
impugnação de matérias que não foram especificamente abordadas em sede de impugnação e,
notadamente com relação às despesas de energia elétrica, a DRJ a afirmou que a localidade da
conta de energia dizia respeito a outros imóveis que não foram referenciados pela Recorrente em
seu Livro Caixa, inclusive com contas vinculadas a pessoas jurídicas, o que levou a DRJ a afirmar o
seguinte:

Noutro exemplo do Anexo XXXV, tem-se a glosa da despesa com “Coelce”, em
26/9/2013, no valor e R$ 8.908,17, “sem comprovação”, cujo acervo da defesa
aponta para a Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica emitida pela Coelce (antiga
denominação da Enel Distribuição Ceará - Companhia Energética do Ceará S.A.),
fl.5012, correspondente à medição realizada na “localidade de curralinho, no
município de Pacajus-CE. Note-se que, conforme Declaração de Ajuste Anual
(fls.122 e 135), a unidade rural informada pelo impugnante, denominada Sítio
Mangabeira, encontra-se localizada no município de Horizonte-CE, inexistindo
elemento objetivo que possa associar o dispêndio à atividade rural em testilha.
Ressalte-se que diversas outras despesas com contas de energia elétrica são
também indicadas neste Anexo XXXV, mas que se referem a outras localidades
distintas daquela apontada pelo sujeito passivo como sendo a unidade rural da
atividade desenvolvida, ou se encontram associadas a pessoas jurídicas, a
exemplo dos documentos anexados às fls. 5042, 5122, 5270, 5351(conta
associada à pessoa jurídica “Sociedade Avícola do Nordeste S/A); e fls.5046/5050,
5130/5132, 5273/5274, 5367, 5370/5372, 5399/5401, 8377/8381 (conta do
município de Pacajus-CE).

Esse anexo XXXV, indicado pela defesa, consiste na apresentação de comprovantes
de despesas organizadas na sequência do relatório elaborado pela fiscalização, como destaca na fl.
3797. Os anexos não foram organizados com capas, mas a Recorrente fez um trabalho adicional
em seu Recurso Voluntário para organizar o volume massivo de documentos apresentados em
conjunto com a impugnação e indica no índice de fls. 8614-8616, que estaria entre as fls. 4.985-
8.452.
Fl. 15842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
13
Veja-se que, os comprovantes destas despesas gerais que seriam contrapostos com
os documentos organizados consistem na simples apresentação de documentos para rebater as
glosas sem que tenham qualquer alegação específica. Por isso, a DRJ se manifestou de forma
exemplificativa com relação aos documentos apresentados, chamando atenção que parte destes
não seriam relativos às despesas da atividade rural da Recorrente pois se referiam a outras
unidades produtivas, além de algumas das contas estarem em nome de pessoa jurídica que
explorava a mesma atividade de avicultura.
A questão da comprovação das despesas, como destacado, não reside apenas na
comprovação da existência de um documento ou nota fiscal, é necessário identificar o motivo pelo
qual a referida despesa deveria ser considerada para fins de dedutibilidade em Livro Caixa. Por
isso, entendo que não houve impugnação específica com relação as despesas diversas, dado que
apenas foram apresentados documentos sem qualquer indicação na peça de defesa que
permitisse comprovar a essencialidade na manutenção da fonte geradora de renda.
Feito este destaque, a título de delimitação do conhecimento, é oportuno ressaltar
que apenas as questões aduzidas em sede de impugnação são passíveis de serem enfrentadas por
este colegiado em sede recursal, tanto pela questão atrelada à preclusão, como pela questão
relativa à dialeticidade.
Neste particular, cumpre destacar que a inovação da DRJ que levaria à nulidade do
acórdão recorrido é possível conhecer, dado que surgiu em momento posterior à apresentação da
impugnação. No entanto, as alegações com relação ao modus operandi da Recorrente, com pedido
de revisão de erros cometidos na escrituração de notas fiscais não foram aduzidas na origem,
tampouco questões relativas à existência de quatro unidades produtivas que se relacionavam.
A única alegação neste particular mencionada pela DRJ foi a questão das despesas
com contas de luz do imóvel “Sítio Mangabeira”, que não estaria situado na mesma cidade em que
era exercida a atividade rural. Tenho que a DRJ, ao analisar os documentos trazidos no Anexo
XXXV como se fossem argumentos trazidos na impugnação, foi além do que precisaria, pois antes
de fazê-lo, afirmou expressamente que a forma de apresentação dos referidos documentos não
permitia a associação à uma das hipóteses permissivas da dedutibilidade, o que tornaria todo o
resto do capítulo 3.5 do acórdão recorrido inócuo, senão veja-se abaixo:

O acervo oferecido – Anexo XXXV (fls.4985/8452) – não se revela suficiente para
afastar as glosas imputadas pela autoridade tributária da União, seja por não
permitir a associação com dispêndio conceituado normativamente como custeio
ou investimento da atividade rural exercida pelo impugnante, seja por
evidenciar despesa que por natureza refoge a tal conceito e, portanto, revelar-se
incompatível com o instituto da dedução legal pretendida, seja por apontar
dispêndio não relacionado à atividade rural do sujeito passivo, mas sim, associado
à pessoa jurídica da qual o impugnante é sócio e presidente.
Fl. 15843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
14
Ressalve-se que, nada obstante haver a indicação no Termo de Verificação Fiscal
do grupo de glosas identificadas como “Despesas Diversas” (fl.22), como
apontado pela defesa, nota-se que foi no “Anexo 1 ao Termo de Verificação
Fiscal” (fls.3695/3766) que as glosas foram especificadas a partir da data,
descrição, valor e, principalmente, motivo.
Nesse sentido, no campo correspondente ao “motivo” de cada uma das glosas
realizadas (fls.3695/3766), a Auditora-Fiscal adotou “categorias” para as despesas
não acolhidas, a saber: “sem comprovação”, “sem veículo declarado na atividade
rural”, “despesa não dedutível” e “despesa da PJ”.
Assim, ao indicar o motivo da glosa “sem comprovação”, tem-se em consideração
a identificação de despesas escrituradas no Livro Caixa que não se encontravam
acompanhadas de documentação hábil e idônea que permitisse sua aceitação e
enquadramento no conceito normativo, para fins de tributação do IRPF, de
despesa de custeio e investimento da atividade rural da pessoa física, e também
despesas para as quais, eventualmente, foram apresentados documentos,
contudo, inespecíficos, genéricos, e que, portanto, não permitiram a associação
inequívoca do alegado dispêndio com o exercício da atividade rural desenvolvida
pelo contribuinte, nos termos informados em sua Declaração de Ajuste Anual.
Quanto ao motivo da glosa “sem veículo declarado na atividade rural”, as
imputações fiscais recaíram sobre dispêndios diretamente associados com
veículos que a priori não se encontram exclusivamente relacionados à atividade
rural do sujeito passivo, como anotado no Termo de Verificação Fiscal, e também
já examinado neste Voto nos itens relativos às “despesas com veículos”,
“despesas com motos” e “despesas com combustível e lubrificante” (itens 3.1, 3.2
e 3.4).
Por outro lado, como “despesas não dedutíveis” encontram-se aquelas que por
natureza, ou associadas a documentos que foram apresentados, evidenciaram a
realização de dispêndios incompatíveis com o conceito normativo de custeio e
investimento, tais como, por exemplo: Quota do IRPF, Infração Sefaz, Passagem
Aérea e Hospedagem, Serviços de Buffet para Confraternização, Seguro de Vida,
Publicação em Revista, Casa Prainha, Aditamentos de Fornecedores de Carla
Quintão, etc.
E, finalmente, o motivo de glosa “despesa da pessoa jurídica (PJ)”, que amparou
aqueles gastos associados à pessoa jurídica Horizonte Avícola e Industrial S/A -
Haisa, seja por meio dos registros do Livro Caixa, seja pelos documentos
comprobatórios apresentados (nota fiscal/recibo), além daquelas despesas
referentes à “administração” ou “diretoria”, dispêndios próprios da pessoa
jurídica, e não da atividade rural de pessoa física produtor rural. (fl. 8499-8500)

Concordo com a DRJ que a ausência de indicação dos motivos que tornariam
necessária a consideração das referidas despesas de custeio ou investimento glosadas faz com que
Fl. 15844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
15
seja impossível validar a pretensão da Recorrente com este “cotejo” que foi feito no Anexo XXXV.
Esse cotejo também é realizado em outras oportunidades, classificado como despesas diversas,
vide Anexos XXX e XXXI, que também não serão conhecidas.
Por fim, deixo de conhecer dos documentos extemporâneos apresentados por não
se amoldarem às hipóteses autorizativas previstas no artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto 70.235,
de 1972.
Assim, entendo que não é possível conhecer das alegações da Recorrente: com
relação à juntada de documentos extemporâneos, existência de múltiplas unidades rurais;
alegação de que o procedimento fiscal solicitou extratos e documentos sem apontar
incompatibilidade entre receitas e despesas, gerando presunção de idoneidade das operações do
Sítio Mangabeiras; regularidade do recolhimento de ICMS do produtor rural e inexistência de
receitas de vendas com saídas pelo Sítio Mangabeira; estrutura de atuação do produtor rural em
quatro unidades distintas, com centralização de insumos em São Raimundo, transferências
internas e pedido de retificação dos CFOPs com base na verdade material; transferência de
insumos entre estabelecimentos da mesma titularidade nos anos de 2012 e 2013, por meio de
caminhões próprios; despesas genéricas sem alegação específica formulada na impugnação;
despesas com a Associação Cearense de Avicultura (ACEAV) e mensalidades associativas; despesas
com insumos adquiridos na unidade São Raimundo; despesas com energia elétrica (ENEL) nas
unidades Curralinho e Canavieira Soave; despesas de incubação junto à Haisa; despesas de
assistência médica dos empregados; despesas com transporte dos empregados; despesas com
refeições dos empregados; despesas com contribuição sindical dos trabalhadores.
Após este extenso cotejo das matérias não conhecidas, que foram inovações
recursais, cabe destacar quais matérias serão conhecidas e enfrentadas nesta assentada,
notadamente: nulidade do acórdão recorrido por inovação recursal; despesas com veículos em
2012 (15 caminhões do Anexo VI não lançados no Livro Caixa); despesas com veículos em 2013
(mesmo fundamento do ano de 2012); despesas com motocicletas (Anexo XXI) e comprovação da
utilização na atividade rural; despesas com passagens aéreas e hospedagem ligadas à atividade
política do produtor rural; despesas com combustíveis e lubrificantes como custeio da atividade
rural; Despesa com seguro de vida coletivo dos empregados; despesa com ordens de compra da
Haisa/aquisições faturadas em nome diverso; despesas com segurança do trabalho – EPI; despesas
com locações de máquinas.
Dessa forma, a lide versa sobre auto de infração lavrado para exigir da Recorrente
Imposto de Renda Pessoa Física com relação a despesas com atividade rural não comprovadas
referente ao ano calendário 2012 e 2013.
A Recorrente alega que houve nulidade por alteração do fundamento jurídico para
a realização das glosas e, no mérito, se defende contra algumas das glosas que serão
pormenorizadas nos tópicos abaixo.

Fl. 15845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
16
Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 15846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
17

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Neste caso a Recorrente alega que teria havido nulidade por preterição de direito
de defesa pela utilização de fundamentos inovadores, isto é, que não haviam sido utilizados na
origem para justificar o lançamento realizado, e faz remissão à seguinte passagem narrada no
Recurso Voluntário:

Todas as demais glosas de despesas da atividade rural foram mantidas no
julgamento de primeira instância administrativa, principalmente mediante
mudanças de critérios jurídicos. Nos fundamentos inovadores, glosas de despesas
são mantidas:
- sob o argumento de estarem vinculadas a unidades rurais distintas do
denominado Sítio Mangabeira, localizado no município de Horizonte (CE);
- mediante uso da frase “como anotado no Termo de Verificação Fiscal” para se
referir a critério não mencionado no ato administrativo de constituição do crédito
tributário;
Fl. 15847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
18
- alterando o motivo da glosa das despesas com combustível e lubrificantes de
“sem veículo declarado na atividade rural” para “diversos registros realizados no
Livro Caixa [...] encontram-se genéricos”;
- por considerar que “a identificação do impugnante com sendo a ‘filial 5’ [’José
Quintão de Oliveira – Filial 5’] revela-se, no mínimo, atípica, para não dizer
inapropriada, tendo em vista que, no caso concreto, a existência de múltiplos
estabelecimentos (‘matriz’ e ‘filial’) não se compatibiliza a priori com a atividade
de produtor rural pessoa física, mas sim, com a existência de uma pessoa jurídica
com vários estabelecimentos”; e
- porque, em notas fiscais emitidas pela Haisa, o telefone indicado “no quadro do
destinatário”, é coincidente com o telefone indicado no “no campo referente à
identificação do emitente” [acrescentados negrito com sublinhado simultâneo]

Veja-se que a DRJ realmente trouxe os argumentos aduzidos pela Recorrente, como
se verifica dos trechos abaixo:

 Alegação 1 – Despesa vinculada ao Sítio Mangabeira:
Noutro exemplo do Anexo XXXV, tem-se a glosa da despesa com “Coelce”, em
26/9/2013, no valor e R$ 8.908,17, “sem comprovação”, cujo acervo da defesa
aponta para a Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica emitida pela Coelce (antiga
denominação da Enel Distribuição Ceará - Companhia Energética do Ceará S.A.),
fl.5012, correspondente à medição realizada na “localidade de curralinho, no
município de Pacajus-CE. Note-se que, conforme Declaração de Ajuste Anual
(fls.122 e 135), a unidade rural informada pelo impugnante, denominada Sítio
Mangabeira, encontra-se localizada no município de Horizonte-CE, inexistindo
elemento objetivo que possa associar o dispêndio à atividade rural em testilha. (fl.
8502)

 Alegação 2 – Fundamentação atrelada ao Termo de verificação fiscal, que
corresponderia a fundamento que não foi utilizado na constituição do
crédito:
Isto, posto, pelas razões antes arroladas, reputam-se não comprovadas as
despesas impugnadas neste item da defesa (Anexo XXXV), ratificando-se as
conclusões exaradas pela autoridade tributária da União, conforme anotado no
Termo de Verificação Fiscal, bem assim, em seu Anexo 1 (fls.3695/3766), pelos
motivos apontados, quais sejam: despesas “sem comprovação”, “sem veículo
declarado na atividade rural”, “despesa não dedutível” e “despesa da pessoa
jurídica”.

Fl. 15848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
19
 Alegação 3 – A glosa de lubrificantes e combustíveis teria sido genérica
pela DRJ e teria sido negada pelo fato de a Recorrente não deter veículos
declarados, fundamento inovador:
Anote-se, outrossim, que diversos registros realizados no Livro Caixa, relativos às
despesas com “combustível e lubrificante”, encontram-se genéricos, sendo
inviável qualquer tentativa de associação dos dispêndios com os veículos.
Vejamos, a título de exemplo (destacado)

7/1/2013: pgto óleo diesel para abastecimento dos veículos internos - R$
10.033,50;

11/1/2013: pgto abastecimento das motos – R$ 292,70;

14/1/2013: pgto óleo diesel para abastecimento interno – R$ 10.047,50; e  2/5/201
– R$ 21.821,00.
Além destes, note-se também aqueles dispêndios com combustível que
inequivocamente não se encontram relacionados à atividade rural, conforme
descrição da escrituração no Livro Caixa, a saber:

GASOLINA (DIRETORIA CAMILE);

GASOLINA (DIRETORIA.MARILIA);
 GASOLINA (DIRETORIA.ANDERSON); e  GASOLINA
(DIRETORIA.DR.QUINTAO). (fl. 8499)


Alegação 4 – Entendeu que a existência de vários estabelecimentos do
mesmo produtor rural revelaria que a dedução seria de despesa de pessoa
jurídica que explorava a atividade, não de pessoa física:
Demais, nota-se que os 4(quatro) Danfes acostados, emitidos pela Horizonte
Avícola e Industrial S.A. – Haisa, no exemplo em questão, no 1.757 (R$ 1.688,00),
no 1.762 (R$ 1.880,00), no 1.764 (R$ 4.004,00) e no 1.767 (R$ 1.976,00), no quadro
destinado à identificação do “destinatário” do serviço, consta a indicação de “José
Quintão de Oliveira – Filial 5” no campo relativo ao nome/razão social.
A identificação do impugnante com sendo a “filial 5” revela-se, no mínimo,
atípica, para não dizer inapropriada, tendo em vista que, no caso concreto, a
existência de múltiplos estabelecimentos (“matriz” e “filial”) não se compatibiliza
a priori com a atividade de produtor rural pessoa física, mas sim, com a existência
de uma pessoa jurídica com vários estabelecimentos, especialmente no caso em
análise, no qual o contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual, indicou
apenas uma unidade rural dedicada à realização de sua atividade, no Sítio
Mangabeira, em Horizonte-CE.

Fl. 15849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
20
 Alegação 5 – Notas fiscais expedidas indicavam o telefone da empresa
Haisa:
Não bastasse isso, ainda no quadro do destinatário, também nos Danfes
acostados pelo impugnante, no campo referente ao telefone/fax de contato,
consta o número (85)333-69500, que corresponde exatamente ao número de
telefone da Horizonte Avícola e Industrial S.A. – Haisa, conforme indicado
também nas respectivas Danfes, no campo referente à identificação do emitente
da nota fiscal.

Neste caso, trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da Recorrente,
conforme descrito no termo de verificação fiscal (fls. 14-27). Este documento consiste na
verificação dos fatos realizada pela autoridade fiscal que leva à acusação formulada de pagamento
de tributo a menor. O que ocorreu é que fiscalização imputou à Recorrente a exploração de
atividade rural também em três pessoas jurídicas que operariam no mesmo local em que a pessoa
física supostamente explora atividade rural como pessoa física.

Além disso, o local de funcionamento da empresa Haisa é contínuo ao local onde
a pessoa física explora suas atividades, como também contínuo ao local onde o
cônjuge do contribuinte também explora a atividade rural.
Tal proximidade de ramo de atividade e por se tratar de um grupo familiar acaba
causando algumas confusões nos negócios, como a utilização de despesas de
custeio e investimento da empresa no Livro Caixa da Pessoa Física. (fl. 19)

Ademais, a fiscalização, ao justificar as glosas que foram realizadas, como se verifica
às fls. 21-23, pontos que serão tratados no mérito. Neste particular, vale mencionar as despesas
com veículos e motos, que não teriam comprovada relação com a atividade rural e com motos,
dado que não há veículos declarados no período, ou não foram comprovadas as despesas
incorridas.
Outrossim, é necessário destacar que, por se tratar de glosa de despesas de Livro
Caixa, compete à Recorrente comprovar a possibilidade de deduzir as despesas dentro dos
permissivos legais, dada a sua natureza homologatória, inclusive por não ser qualquer dispêndio
passível de ser lá lançado.
Por isso, para além dos pontos que o Termo de verificação fiscal imputou à
Recorrente, a DRJ apreciou as alegações formuladas em sede de impugnação para que, à luz
destas, pudesse verificar a regularidade da dedução e, consequentemente, reverter as glosas
realizadas. No caso destas alegações mencionadas pela Recorrente, não se verifica qualquer
inovação recursal nos argumentos trazidos, dado que o enfrentamento dos fatos se deu no
contexto das alegações de impugnação.
Fl. 15850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
21
As remissões ao termo de verificação fiscal e alegações de que a Recorrente
deduziu despesas vedadas e que não seriam comprovadamente relativas à exploração de
atividade rural na pessoa física não se revelam inovadoras.
Por isso, entendo pela superação da preliminar de nulidade e passo ao
enfrentamento do mérito.

Do mérito
Da regularidade da dedução de despesas com Livro Caixa
A DRJ bem detalhou que as despesas de custeio e investimento na atividade rural
devem ser comprovadas pelo contribuinte, mediante apresentação de documentação que
evidencie adequadamente a destinação dos recursos.
Isso pode ser evidenciado nos seguintes dispositivos legais:

Lei no 9.250, de 1995
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.

Decreto 3.000, de 1999
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 15851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
22
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).

A despesa de custeio é classificada como sendo aquela indispensável para a
percepção dos rendimentos e manutenção da fonte pagadora, como prevê o artigo 62, § 1o, do
Decreto 3.000, de 1999, e o artigo 7o da IN SRF no 83, de 2001, abaixo transcrito:

Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.

Investimentos, por sua vez, são considerados como aplicações que visem o
desenvolvimento e expansão da atividade, e devem ser consideradas despesas no mês do efetivo
pagamento, nos termos do artigo 62, § 2o, do Decreto 3.000, de 1999 e artigo 8o da IN SRF no 83,
de 2001:

Art. 8o Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros, durante o
ano-calendário, que visem ao desenvolvimento da atividade rural, à expansão da
produção e da melhoria da produtividade, realizados com:
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos, reparos,
bem assim de limpeza de diques, comportas e canais;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores,
veículos de cargas e utilitários rurais, utensílios e bens de duração superior a um
ano, bem assim de botes de pesca ou caíques, frigoríficos para conservação da
pesca, cordas, anzóis, bóias, guinchos e reformas de embarcações;
IV - animais de trabalho, de produção e engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para elevação da produtividade,
tais como reprodutores, aquisições de matrizes, alevinos e girinos, sementes e
mudas selecionadas, corretivos de solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais
e animais;
VII - atividades que visem especificamente à elevação socioeconômica do
trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para
atividades recreativas, educacionais e de saúde;
Fl. 15852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
23
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação, bússola, sonda, radares e de
energia elétrica;
X - bolsas para a formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
Parágrafo único. Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo
pagamento.

Veja-se, portanto, que a legislação condiciona a dedutibilidade das despesas à
escrituração destas em Livro Caixa, não sendo possível reconhecer em favor da Recorrente uma
despesa que não tenha sido lá lançada no curso do contencioso, pois foi a sua declaração que veio
a ser escrutinada pela fiscalização e, apurada ausência de comprovação da subsunção da despesa
à um dos requisitos previstos na legislação, é imperiosa a glosa, como acertadamente
compreendeu a fiscalização.
Isso para dizer que a verdade material não supera a falta de escrituração das
despesas em Livro Caixa, questão que eventualmente poderá ser objeto de revisão de ofício do
lançamento, isto caso seja comprovado o erro de fato. Não há espontaneidade após o início do
processo de fiscalização para que sejam retificados os documentos fiscais que deram lastro à
acusação formulada.
Feito este apanhado teórico, cumpre destacar que são diversas as rubricas objeto
da pretensão recursal que foram conhecidas, conforme cotejo realizado no conhecimento. Para
melhor enfrentá-las, colaciona-se a seguir o que foi conhecido a este respeito:

Após este extenso cotejo das matérias não conhecidas, que foram inovações
recursais, cabe destacar quais matérias serão conhecidas e enfrentadas nesta
assentada, notadamente: (...); despesas com veículos em 2012 (15 caminhões do
Anexo VI não lançados no Livro Caixa); despesas com veículos em 2013 (mesmo
fundamento do ano de 2012); despesas com motocicletas (Anexo XXI) e
comprovação da utilização na atividade rural; despesas com passagens aéreas e
hospedagem ligadas à atividade política do produtor rural; despesas com
combustíveis e lubrificantes como custeio da atividade rural; Despesa com seguro
de vida coletivo dos empregados; despesa com ordens de compra da Haisa /
aquisições faturadas em nome diverso; despesas com segurança do trabalho –
EPI; despesas com locações de máquinas.

Antes de adentrar em cada tópico suscitado na impugnação, é válido relembrar que
a fiscalização, após uma longa ação fiscal, apurou que o contribuinte autuado era sócio
Fl. 15853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
24
responsável pelas empresas abaixo, além de ser presidente da Haisa, empresa do ramo de
avicultura, e da Rochedo, empresa do ramo de construção civil.
É válido o destaque abaixo:

O contribuinte declarou na DIRPF anos-Calendário 2012 e 2013, a Natureza da
Ocupação: “proprietário / empresa ou firma individual ou empregador – titular”,
declarando como Ocupação Principal: Dirigente, Presidente e Diretor de empresa
Industrial, Comercial ou Prestadora de serviços”.
Nos anos de 2012 e 2013, o contribuinte consta como sócio das seguintes Pessoas
Jurídicas: (fl. 18)

Nome empresarial
CNPJ
Horizonte Avícola e Industrial S/A Haisa
06.564.793/0001-58
Rochedo Construtora e Incorporadora S/A
05.466.339/0001-00
Joli Aquicultura Ltda
63.393.581/0001-99

O contribuinte é o sócio responsável pelas três empresas e presidente da Haisa e
da Rochedo Construtora. A Haisa tem como sócios o próprio contribuinte e seu
cônjuge. A avicultura é a atividade da empresa e dos dois sócios. Vários negócios
são realizados entre eles, vejamos:
Os imóveis onde a pessoa física explora a atividade rural são arrendados da
pessoa jurídica, gerando uma despesa mensal de R$ 30.000,00 compensada com
as receitas da atividade rural;
Os veículos placas HWR6520, HUU8207, HWN 2781 são de propriedade da Haisa e
arrendados para a pessoa física, gerando uma despesa a compensar dos
rendimentos da atividade rural de até R$ 7.000,00.
O processo de incubação dos ovos também é contratado da Haisa gerando mais
despesas a serem compensadas das receitas da atividade rural.
Além disso, o local de funcionamento da empresa Haisa é contínuo ao local onde
a pessoa física explora suas atividades, como também contínuo ao local onde o
cônjuge do contribuinte também explora a atividade rural.
Tal proximidade de ramo de atividade e por se tratar de um grupo familiar acaba
causando algumas confusões nos negócios, como a utilização de despesas de
custeio e investimento da empresa no Livro Caixa da Pessoa Física. (fl. 19)

Fl. 15854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
25
Ademais, deve-se destacar que, no ano calendário 2012, a Recorrente declarou
receita bruta de R$ 39.500.411,60, e como despesa o importe de R$ 37.945.050,77; enquanto no
ano calendário de 2013, a Recorrente declarou receita bruta de R$ 44.413.841,66, e como despesa
o importe de R$ 43.407.777,20.
Desta parcela, foram glosadas despesas de R$ 9.524.988,03 no ano de 2012 e R$
9.741.551,88 no ano de 2013.
Veja-se, portanto, que a fiscalização não desconsiderou a integralidade do Livro
Caixa, mas apenas atividades que não se relacionavam ao exercício de atividade rural ou que não
teriam sido comprovadas pela Recorrente. Dada a confusão apurada entre a atividade
desenvolvida pela Recorrente e das empresas das quais era sócio, a fiscalização entendeu pela
necessidade de glosar parcialmente os valores declarados como despesas.
Esse ponto de confusão pode ser bem evidenciado com relação a uma das
insurgências da Recorrente, que diz respeito à ordem de compra de milho, em que consta como
adquirente a Recorrente, mas está impressa no timbre da Haisa, com dados de entrega e contato
da empresa, questão que levou a DRJ a afirmar que:

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl.23), as despesas glosadas e que foram
associadas aos documentos denominados “Ordem de Compras” não foram
reconhecidas como sendo dispêndios efetivamente realizados pelo produtor rural
pessoa física, ou em benefício da atividade rural do sujeito passivo. Ao contrário
disso, foram reputadas como sendo gastos associados à pessoa jurídica Horizonte
Avícola e Industrial S/A – Haisa (Grupo Haisa), que teriam sido indevidamente
apontados para “faturamento” em nome da pessoa física.
Examinando o acervo probatório acostado pela defesa, Anexo XXXV, observa-se
exatamente a situação apontada pela autoridade tributária da União, a exemplo
dos documentos acostados às fls.3490/3491, 3517, 3541/3542, 3570, 3586, 3588,
3604, 3605, 3607, 3608, 3628 e 3635, dentre outros.
Os documentos apresentados pela defesa, conforme indicado, denominados de
“Ordem de Compras”, consubstanciam, em verdade, “Pedido de Compra”
expedido em papel timbrado do “Grupo Haisa”, relacionados, por exemplo, a
aquisição de centenas de toneladas de milho em leilão da Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab (fl.3541).
Tais “Ordem de Compras”, como visto, expedidas pelo “Grupo Haisa”, indicam, de
modo atípico, nos “dados de faturamento”, relativos à “empresa compradora”, as
seguintes descrições: “José Quintão – Matriz” e “José Quintão – Filial 5”, por
exemplo (destacado); apontando, também de modo surpreendente, como
endereço eletrônico (e-mail) do comprador, o seguinte:
Fl. 15855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
26
xmlhaisa@haisa.com.br (destacado); além de indicar, no campo referente ao
telefone de contato da “empresa compradora”, o número associado à Haisa:(85)
3336-9500.
Não bastasse isso, a mesma “Ordem de Compras” faz constar no campo
“endereço para cobrança e entrega”, o local da sede da Horizonte Avícola e
Industrial S/A – Haisa, qual seja: Av. Juvenal de Castro, no 885, centro, Horizonte-
CE;
registrando
como
endereço
eletrônico
(e-mail)sandra@haisa.com.br
(destacado).
A situação antes descrita também se verifica nas “Ordem de Compras” relativas a
despesas com “comissão da bolsa”, também relacionadas à aquisição realizada
nos leilões da Conab operacionalizados por meio da Bolsa Brasileira de
Mercadorias2 , a exemplo daquela anexa à fl.3542. (fl. 8505-8506)

Veja-se que, pela existência de confusão da atividade da Recorrente e das pessoas
jurídicas das quais era sócio e exercia poderes de gestão, há um rigor mais elevado na valoração
das provas apresentadas com relação a negócios jurídicos, dado que se deu entre partes
relacionadas. Todo o arcabouço caminha para a necessidade de que a Recorrente comprove a
existência de um dispêndio, bem como a subsunção da despesa a uma das hipóteses autorizativas
da dedutibilidade.
Passa-se, portanto, à análise de cada uma das matérias conhecidas, repartidas por
tópicos, nos termos abaixo.

Despesas com veículos em 2012 e 2013 (15 caminhões do Anexo VI não lançados
no Livro Caixa);
Como bem destacado pela DRJ, não basta a comprovação da titularidade do bem
para que seja possível validar a dedutibilidade dos dispêndios com veículos no Livro Caixa. Neste
particular, como bem destacado, não foram declarados veículos utilizados na atividade rural na
DAA da Recorrente.
A incumbência de comprovar que os veículos eram utilizados na atividade rural era
da Recorrente e, pela análise dos documentos das fls. 3.816 e seguintes, é possível perceber que a
Recorrente adquiriu os referidos caminhões. No entanto, não há nenhuma prova de sua utilização
na atividade rural.
A este respeito, assim se manifestou a DRJ:

De fato, podem ser deduzidas na atividade rural as despesas com veículos, tais
como os gastos realizados com peças de reposição, aluguel, manutenção e uso de
veículos, combustíveis, óleos lubrificantes, serviços de mecânico, salários do
Fl. 15856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
27
condutor, por exemplo. Contudo, tais deduções somente são admitidas quando
ficar comprovado que as despesas tenham sido realizadas com veículos utilizados
diretamente e exclusivamente na atividade rural.
Assim, não basta o impugnante comprovar a propriedade do veículo para
legitimar a dedução de eventual despesa de manutenção na condição de despesa
de custeio da atividade rural.
Deve-se também comprovar a utilização do veículo na atividade desenvolvida,
ônus de prova que caberia ao impugnante, e do qual o sujeito passivo não se
desincumbiu.
Relembre-se que, conforme anotado no relatório fiscal, a pessoa jurídica “Haisa”
teria como sócios o próprio contribuinte e seu cônjuge, tendo também a
avicultura como atividade empresarial, que era exatamente a atividade dos
2(dois) sócios na condição de pessoas físicas, identificando-se, ademais, vários
negócios realizados entre eles, a saber:
o os imóveis onde a pessoa física explora a atividade rural são arrendados da
pessoa jurídica;
o veículos (placas HWR6520, HUU8207 e HWN 2781), propriedade da Haisa, foram arr
também contratado da “Haisa”;
o local de funcionamento da Haisa contínuo ao local onde a pessoa física
explora suas atividades, como também contínuo ao local onde o cônjuge do contribui
por se tratar também de um grupo familiar, causando confusões nos
negócios, como, por exemplo, a utilização de despesas de custeio e
investimento da empresa no Livro Caixa da pessoa física.
Nesse sentido, a omissão dos veículos no rol de bens utilizados na atividade rural,
conforme apurado pela autoridade tributária no procedimento de auditoria-fiscal,
atuou em desfavor do contribuinte, e a alegação de que seria o proprietário dos
veículos não se revela suficiente para evidenciar a materialidade da efetiva
utilização do veículo exclusivamente na atividade do produtor rural pessoa física.
Note-se, ademais, que os veículos indicados pelo impugnante, além de não
constarem na relação de bens da atividade rural, como apontado pela fiscalização,
não se encontram sequer arrolados na declaração de bens e direitos da própria
Declaração de Ajuste Anual, fls.114/139.
Em seu relatório fiscal, a Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil destacou que
foram glosadas todas as despesas com veículos em 2012, tendo em vista que não
foram identificados veículos declarados no campo “Bens da Atividade Rural na
Declaração de Ajuste Anual”, bem como não foram encontrados contratos de
aluguel/arrendamento de veículos neste ano. A glosa, assim, foi aplicada aos
gastos com IPVA, DPVAT, licenciamento, seguro e manutenção. Não bastasse isso,
Fl. 15857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
28
a fiscalização também informou que foram declaradas despesas para 10(dez)
veículos de passeio, que não guardavam qualquer relação, ainda que potencial,
com a atividade rural.
Em relação ao ano-calendário 2013, o relatório fiscal informa que foram
identificados na relação de bens e direitos da atividade rural 2(dois) veículos da
marca “Ford”, tipo caminhão de duas portas, e 3(três) veículos vinculados a
contrato de arrendamento – bens móveis de propriedade da “Haisa”: placa
policial HWR6520, HUU8207 e HWN2781 –, tendo sido glosadas as despesas que
não puderem ser associadas a tais veículos, inclusive aquelas que deixaram de ter
amparo nos contratos de arrendamento, tendo em consideração que, em maio de
2013, houve o distrato do arrendamento referente ao veículo de placa policial
HWR6520, e, em julho, houve o distrato contratual referente ao veículo de placa
policial HWM2781. Foram também corretamente glosadas as despesas de
5(cinco) veículos de passeio, que não guardavam relação com a atividade rural. (fl.
8496-8497)

Concordo com as razões lançadas pela DRJ neste particular dado que não houve
declaração dos bens em DAA e tampouco comprovação da utilização em atividade rural, como
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Despesas com motocicletas (Anexo XXI) e comprovação da utilização na atividade
rural;
Novamente, a alegação com relação às motos perpassa a constatação de que estas
não estavam declaradas, além de que a anotação da rubrica no próprio Livro Caixa constaria
“gasolina para motos da empresa”, ou “gasolina para motos da Haisa”, nos termos abaixo:

Em sua defesa, o impugnante também alega que as despesas com as 2(duas)
motos não deveriam ser glosadas, pois, apesar de não ter registrado os veículos
no rol de bens utilizados na atividade, pôde comprovar a propriedade (Anexo XXI,
Anexo XII e Anexo XIII), e a eventual falha na indicação dos bens não afastaria o
direito à dedução, em homenagem ao princípio da verdade material.
Igualmente à questão dos caminhões abordada no item precedente, apenas a
comprovação da propriedade não se revela elemento suficiente para atestar a
utilização dos veículos da atividade do produtor rural pessoa física.
Demais, como anotado pela autoridade tributária da União em seu relatório fiscal,
“em alguns itens do Livro Caixa as despesas se apresentam como ‘gasolina para as
motos da empresa’ ou ‘gasolina para as motos da Haisa’, evidenciando que as
motos e as despesas corresponderiam a despesas da pessoa jurídica e não do
produtor rural pessoa física. (fl. 8497)
Fl. 15858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
29

A DRJ foi singela neste particular já se valendo da ausência de comprovação das
motos para uso em atividade rural. Veja-se que são motos compatíveis para uso rural, não
havendo acusação de fraude neste ponto. No entanto, a mera comprovação da titularidade não
evidencia o seu uso na atividade rural ou mesmo a inexistência de confusão patrimonial pela
descrição do lançamento da despesa do Livro Caixa, de modo que entendo que restou escorreita a
decisão recorrida também com relação a este ponto.

Despesas com passagens aéreas e hospedagem ligadas à atividade política do
produtor rural;
Destaca-se que é necessário que o contribuinte comprove a essencialidade e
relevância da viagem realizada para a manutenção da fonte produtora de renda, como já
abordado nos pontos anteriores. Neste particular, tenho que despesas com hospedagem e
passagem aérea para tratar de questões políticas não autoriza a dedutibilidade das receitas, como
bem ressaltou a DRJ no trecho abaixo:

O impugnante contesta em sua defesa a glosa das despesas com passagem aérea
e hospedagem em decorrência da participação do impugnante em reunião
organizada por entidade de classe (avicultura) para tratar de política agrícola.
O sujeito passivo defende que o pagamento foi realizado em benefício da
Associação Cearense de Avicultura (Aceav), referente à “Reunião Brasília, em
5/6/2012, com a Sec. de Política Agrícola sobre Programa de Vep Milho e
Devolução de Bônus”, afirmando que anexa documento comprobatório da
despesa e da motivação no Anexo XXVI.
Sem razão o impugnante.
Para comprovar o dispêndio, o sujeito passivo anexou cópia do boleto de
cobrança bancária (fl.3895), que tem por beneficiário a Associação Cearense de
Avicultura. Nesse sentido, o exame deste documento não permite sequer associar
a despesa com passagem aérea e hospedagem.
De qualquer modo, dispêndios desta natureza (passagem aérea e hospedagem)
não se encontram a priori classificados no conceito de despesa de custeio,
evidenciando o acerto da glosa realizada.
Relembre-se que somente se considera despesa de custeio aquela necessária à
percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas (Decreto no 3.000, de
1999, art. 62 §1o; e IN SRF no 83, de 2001, art.7o), e dispêndios com passagem
aérea ou hospedagem em nada afetariam a percepção dos rendimentos ou a
Fl. 15859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
30
manutenção da fonte pagadora, tampouco eventual participação do produtor
rural pessoa física em reunião na “Secretaria de Política Agrícola”.

Dessa forma, entendo pelo acerto do acórdão recorrido, que deve ser mantido
neste particular.

Despesas com combustíveis e lubrificantes como custeio da atividade rural;

Também por uma questão de prova, a fiscalização glosou apenas parte dos
combustíveis e lubrificantes que não haviam sido comprovadamente utilizados na atividade rural.
A Recorrente não fez prova da vinculação dos referidos itens com relação à exploração de
atividade rural, o que fez a DRJ a afirmar o seguinte:

Sem razão o impugnante.
Quanto às glosas de despesas com combustível e lubrificante, o relatório fiscal
expressamente registra que foram consideradas válidas aquelas relacionadas à
atividade rural desenvolvida pela pessoa física e associadas aos veículos
declarados ou para os quais tenha sido apresentado contrato.
Demais, anote-se que o impugnante não apontou quais teriam sido as despesas
com combustível e lubrificante glosadas indevidamente, apenas indicou os
veículos que, no entendimento da defesa, teriam sido utilizados na atividade do
produtor pessoa física, e que, assim, justificaria o restabelecimento das despesas
com combustíveis e lubrificantes que foram glosadas.
Como analisado no item relativo às despesas com veículos e motos, não ficou
comprovada a utilização dos veículos apontados pelo impugnante na atividade do
produtor pessoa física, além de não haver registro de veículo no rol de bens da
atividade, salvo 2(dois) caminhões da marca “Ford”, no ano-calendário 2013, e
aqueles que foram objeto de arrendamento, cujos dispêndios, segundo ressaltado
no relatório fiscal, foram validados no prazo contratado.
Anote-se, outrossim, que diversos registros realizados no Livro Caixa, relativos às
despesas com “combustível e lubrificante”, encontram-se genéricos, sendo
inviável qualquer tentativa de associação dos dispêndios com os veículos.
Vejamos, a título de exemplo (destacado):
o 7/1/2013: pgto óleo diesel para abastecimento dos veículos internos - R$
10.033,50;
o 11/1/2013: pgto abastecimento das motos – R$ 292,70;
Fl. 15860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
31
o 14/1/2013: pgto óleo diesel para abastecimento interno – R$ 10.047,50; e  2/5/201
– R$ 21.821,00.
Além destes, note-se também aqueles dispêndios com combustível que
inequivocamente não se encontram relacionados à atividade rural, conforme
descrição da escrituração no Livro Caixa, a saber:
o GASOLINA (DIRETORIA CAMILE);
o GASOLINA (DIRETORIA.MARILIA);
o GASOLINA (DIRETORIA.ANDERSON); e  GASOLINA
(DIRETORIA.DR.QUINTAO). (fl. 8498-8499)

De fato, é valido mencionar que a Recorrente não impugnou as matérias referentes
à gasolina utilizada pelos diretores e, tampouco a questão referente aos veículos por eles
utilizados. Não obstante, também não comprovou a utilização dos referidos insumos glosados no
exercício de sua atividade rural, ônus que lhe incumbia considerando a natureza homologatória do
Livro Caixa.
Com isso, entendo pela rejeição deste capítulo recursal.

Despesa com seguro de vida coletivo dos empregados;
Dentre as despesas glosadas que dizem respeito à confusão entre as despesas da
pessoa física e da pessoa jurídica tem-se a despesa com seguro de vida coletivo de empregados
realizado pela pessoa jurídica Haisa, não tendo indicado quais empregados estariam abarcados
pelo plano, como bem destacou a DRJ:

Em sua defesa, o impugnante alega que as glosas dos dispêndios com “seguro de
vida” foram indevidas. Sustenta que os valores correspondem a despesas mensais
dedutíveis (custeio), que foram comprovadas e escrituradas no Livro Caixa do
produtor rural (pessoa física). Afirma que se trata de “seguro coletivo” de
empregados do produtor rural (Bradesco Vida e Previdência), e, a título de
exemplo, aponta, no Anexo XXVII, para a apólice de seguro do mês de setembro
de 2012, ressaltando que, neste mês, existiam 272 (duzentas e setenta e duas)
vidas amparadas pelo referido seguro coletivo.
Além disso, alega que o pagamento do seguro para os empregados decorre de
obrigação constante em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o
sindicato patronal e o laboral (cláusula 13a), apontando para os documentos
apresentados no Anexo XXXII e no Anexo XXXIII.
Sem razão o impugnante.
Fl. 15861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
32
Documentos semelhantes aos apontados pelo sujeito passivo no Anexo
XXVII(fls.3896/3900) já foram analisados no item precedente (Despesas Diversas),
e, como visto, o acervo documental, composto pelo “boleto de cobrança” e pela
“Prévia do Anexo da Fatura”, indica se tratar, de fato, de contratação de “seguro
coletivo de pessoas” realizada pela pessoa jurídica Horizonte Avícola e Industrial
S.A. – Haisa, apontada como estipulante do seguro contratado perante a
“Bradesco Vida e Previdência”, e não pelo produtor rural pessoa física.
Note-se que a existência de Convenção Coletiva de Trabalho (Anexo XXXII e Anexo
XXXIII; fls. 3924/3942), firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores na Avicultura
no Estado do Ceará e o Sindicato dos Avicultores do Estado do Ceará, fixando a
obrigação de contratação do seguro de vida em benefício dos empregados na
avicultura daquele Estado, por si só, não serve de elemento de prova para validar
as deduções escrituradas pelo produtor rural pessoa física, mormente diante da
evidência de que, no caso sub examine, o estipulante do seguro indigitado foi a
pessoa jurídica e não o produtor rural pessoa física.
Demais, o impugnante sequer demonstrou quais seriam os empregados
comtemplados pelo seguro de vida em questão, tampouco demonstrou que
mantém, ou mantinha, na condição de empregador rural pessoa física, contrato
de trabalho com supostos beneficiários(trabalhadores rurais) do seguro em
questão.
Nesse sentido, deve-se manter a glosa das 22(vinte e duas) despesas,
identificadas no “Anexo 1 ao Termo de Verificação Fiscal” pelas descrições “seguro
de vida” e “seguro coletivo”, considerando que não ficou comprovado aderência
ao conceito normativo de despesa de custeio do produtor rural pessoa física. (fl.
8504-8505)

Com base nestas razões, entendo pela manutenção do acórdão recorrido pelos seus
próprios argumentos, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Despesa com ordens de compra da Haisa / aquisições faturadas em nome diverso;
Como já destacado na contextualização dos fatos, a operação faturada em timbrado
da Haisa com dados de entrega da empresa e indicação dos contatos desta na nota evidencia a
existência de uma confusão entre a exploração da atividade pela pessoa jurídica e pela pessoa
física, ponto que não foi infirmado no Recurso Voluntário. Por esta razão, transcrevo novamente o
trecho abaixo:

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl.23), as despesas glosadas e que foram
associadas aos documentos denominados “Ordem de Compras” não foram
reconhecidas como sendo dispêndios efetivamente realizados pelo produtor rural
Fl. 15862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
33
pessoa física, ou em benefício da atividade rural do sujeito passivo. Ao contrário
disso, foram reputadas como sendo gastos associados à pessoa jurídica Horizonte
Avícola e Industrial S/A – Haisa (Grupo Haisa), que teriam sido indevidamente
apontados para “faturamento” em nome da pessoa física.
Examinando o acervo probatório acostado pela defesa, Anexo XXXV, observa-se
exatamente a situação apontada pela autoridade tributária da União, a exemplo
dos documentos acostados às fls.3490/3491, 3517, 3541/3542, 3570, 3586, 3588,
3604, 3605, 3607, 3608, 3628 e 3635, dentre outros.
Os documentos apresentados pela defesa, conforme indicado, denominados de
“Ordem de Compras”, consubstanciam, em verdade, “Pedido de Compra”
expedido em papel timbrado do “Grupo Haisa”, relacionados, por exemplo, a
aquisição de centenas de toneladas de milho em leilão da Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab (fl.3541).
Tais “Ordem de Compras”, como visto, expedidas pelo “Grupo Haisa”, indicam, de
modo atípico, nos “dados de faturamento”, relativos à “empresa compradora”, as
seguintes descrições: “José Quintão – Matriz” e “José Quintão – Filial 5”, por
exemplo (destacado); apontando, também de modo surpreendente, como
endereço eletrônico (e-mail) do comprador, o seguinte:
xmlhaisa@haisa.com.br (destacado); além de indicar, no campo referente ao
telefone de contato da “empresa compradora”, o número associado à Haisa:(85)
3336-9500.
Não bastasse isso, a mesma “Ordem de Compras” faz constar no campo
“endereço para cobrança e entrega”, o local da sede da Horizonte Avícola e
Industrial S/A – Haisa, qual seja: Av. Juvenal de Castro, no 885, centro, Horizonte-
CE;
registrando
como
endereço
eletrônico
(e-mail)sandra@haisa.com.br
(destacado).
A situação antes descrita também se verifica nas “Ordem de Compras” relativas a
despesas com “comissão da bolsa”, também relacionadas à aquisição realizada
nos leilões da Conab operacionalizados por meio da Bolsa Brasileira de
Mercadorias2 , a exemplo daquela anexa à fl.3542. (fl. 8506)

Com base nestas considerações, entendo que não merece acolhida este pleito
recursal.

Despesas com segurança do trabalho – EPI;
Novamente pela tentativa de deduzir materiais que foram adquiridos pela pessoa
física para uso na atividade desempenhada pela pessoa jurídica, foi glosada a despesa com EPI,
que seria comprovada por nota fiscal que indica dados da Horizonte, uma das pessoas jurídicas
Fl. 15863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
34
com a qual a Recorrente mantém vínculo. Este ponto não foi infirmado nas provas e alegações
apresentadas, sendo oportuno trazer o seguinte trecho do acórdão recorrido:

A nota fiscal apresentada pela defesa (fl.3893) é insuficiente para afastar a
conclusão a que chegou a autoridade tributária da União, que apontou, no “Anexo
1 ao Termo de Verificação Fiscal”, que o dispêndio no valor de R$ 1.032,82, de
6/5/2013, referia-se a “despesa da pessoa jurídica”, não do produtor rural pessoa
física.
Note-se que a própria nota fiscal, no campo informações complementares, indica:
“pedido 019009 material destina se horizonte”, além de indicar o contato
telefônico do destinatário como sendo aquele da sede da Horizonte Avícola e
Industrial S/A – Haisa.
Para as demais despesas relacionadas a EPI, no valor de R$ 1.013,20 (12/3/2012),
e R$ 820,00 (2/5/2013), glosadas pelos motivos “sem comprovação” e “despesa
da pessoa jurídica”, conforme “Anexo 1 do Termo de Verificação Fiscal”, também
não houve instrução probatória apta a afastar as infrações imputadas. (fl. 8508)

Com base nestas considerações, entendo por negar provimento a este capítulo
recursal.

Despesas com locações de máquinas
A Recorrente alega ter locado máquinas para utilização na atividade rural. No
entanto, não basta a mera alegação de que os referidos bens foram utilizados em atividade rural,
mas também provas que demonstrem tal fato, o que não foi realizado pela Recorrente. A DRJ
inclusive chamou atenção para o fato de que algumas destas máquinas eram destinadas a
utilização na construção civil e que a Recorrente possui vínculo com uma pessoa jurídica que
explora este tipo de atividade. Com isso, o ônus comprobatório é ainda maior para que seja
considerada regular a dedutibilidade da despesa, como bem ressaltado no excerto abaixo:

O impugnante também contesta a glosa da despesa que alega corresponder a
“locação de máquina” que seria utilizada para arar a terra (preparo do solo) e
realizar demais atividades agrícolas, e, portanto, necessárias para a percepção da
receita e para a manutenção da fonte produtora.
Afirma, assim, que tais gastos seriam despesas dedutíveis (custeio), comprovadas
e escrituradas no Livro Caixa do produtor rural (pessoa física), mas que foram
indevidamente glosadas pela fiscalização.
Sem razão o impugnante.
Fl. 15864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
35
Apesar de alegar que a despesa com “locação de máquina” estaria relacionada à
atividade rural desenvolvida, e que seria utilizada para arar a terra (preparo do
solo) e realizar demais atividades agrícolas, não houve instrução probatória
efetiva que pudesse demonstrar a alegação formulada, justificando, pois, a
manutenção das glosas realizadas.
O impugnante não apontou, no acervo probatório acostado com a defesa, quais
seriam os elementos documentais hábeis e idôneos que poderiam refutar a
imputação fiscal formulada.
Note-se que, no lançamento tributário, conforme “Anexo 1 ao Termo de
Verificação Fiscal”, foram objeto de glosa 17(dezessete) registros de despesas
escrituradas como sendo “locação de máquinas”, todas do ano-calendário 2013,
reputadas como sendo “despesa indedutível”.
A título de exemplo, observe-se o documento acostado pela Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, Nota Fiscal de Prestação de Serviço no 0257, emitida
pela Loc Service Comercial de Pré-Moldados e Serviços de Locação de Máquinas
Ltda (fl.2305), correspondente ao dispêndio glosado no valor de R$ 17.475,90, de
26/12/2013. Na referida Nota Fiscal, a discriminação dos serviços indica que teria
ocorrido a locação das seguintes “máquinas”: Escavadeira E215B, Pá Carregadeira
W130 e Caminhão Basculante.
Escavadeira (E215B), Pá Carregadeira (W130) e Caminhão Basculante não são
máquinas tipicamente utilizadas para “arar a terra” (preparo de solo). Relembre-
se, outrossim, que, conforme anotado no relatório fiscal, a atividade do produtor
rural pessoa física é a “avicultura”. As “máquinas” objeto da locação em testilha
encontram aplicação direta na indústria da construção civil. A utilização dessas
máquinas estaria mais afeita, por exemplo, à atividade empresarial da “Rochedo
Construtora e Incorporadora S/A”, pessoa jurídica da qual o sujeito passivo é
também sócio e presidente, conforme apurado no procedimento de auditoria-
fiscal, mas não da atividade do produtor rural pessoa física dedicado à atividade
de avicultura.
Na espécie, pois, trata-se, conforme anotado pela autoridade tributária da União,
de despesa indedutível.
As glosas das despesas com “locação de máquinas”, pois, devem ser mantidas. (fl.
8509)

Com isso, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações da Recorrente: com relação à juntada de documentos extemporâneos,
Fl. 15865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730935/2017-05
36
existência de múltiplas unidades rurais; alegação de que o procedimento fiscal solicitou extratos e
documentos sem apontar incompatibilidade entre receitas e despesas, gerando presunção de
idoneidade das operações do Sítio Mangabeiras; regularidade do recolhimento de ICMS do
produtor rural e inexistência de receitas de vendas com saídas pelo Sítio Mangabeira; estrutura de
atuação do produtor rural em quatro unidades distintas, com centralização de insumos em São
Raimundo, transferências internas e pedido de retificação dos CFOPs com base na verdade
material; transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma titularidade nos anos de
2012 e 2013, por meio de caminhões próprios; despesas genéricas sem alegação específica
formulada na impugnação; despesas com a Associação Cearense de Avicultura (ACEAV) e
mensalidades associativas; despesas com insumos adquiridos na unidade São Raimundo; despesas
com energia elétrica; despesas de incubação junto à Haisa; despesas de assistência médica dos
empregados; despesas com transporte dos empregados; despesas com refeições dos empregados;
despesas com contribuição sindical dos trabalhadores e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 15866
DF CARF MF
Original